Tribunal: TJBA
Processo: 0505205-04.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0505205-04.2014.8.05.0274

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: MARILENE BRITO CUNHA e outros (4)

Advogado(s): WALDENYA DE CERQUEIRA JATOBA

APELADO: WESLEY PINTO COUTO e outros

Advogado(s): EDUARDO CARVALHO TAYAROL FERREIRA, FLAVIO FARIAS DE CARVALHO, BRUNO SANTOS SOUSA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO
.
CONTRADIÇÃO.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. REDUÇÃO DE MULTA CONTRATUAL.
MATÉRIAS EXAUSTIVAMENTE EXAMINADAS NO ACÓRDÃO.
TAXA DE JUROS.
JUROS CONTRATADOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO APLICADA PELO BACEN. REVISÃO CONTRATUAL QUE SE IMPÕE.
EMBARGOS
ACOLHI
DOS
EM PARTE
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0505205-04.2014.8.05.0274, originária de ação ordinária de cobrança ajuizada por Wesley Pinto Couto e Giovanna Silva Couto. O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de primeiro grau que condenou os embargantes ao pagamento de valores inadimplidos decorrentes de contrato de compra e venda de imóvel. Os embargantes alegam contradição e obscuridade quanto à exceção do contrato não cumprido, omissão quanto à necessidade de reunião de processos conexos e à aplicação do artigo 413 do Código Civil para redução da multa contratual.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão ao reconhecer inadimplemento do vendedor em razão de vício na vaga de garagem, mas manter multas contra o comprador; (ii) saber se há necessidade de reunião dos processos conexos para evitar decisões conflitantes; (iii) saber se houve omissão quanto à aplicação do artigo 413 do Código Civil para redução da multa contratual em razão do adimplemento substancial de mais de 70% do preço; e (iv) saber se a taxa de juros contratual está em conformidade com a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são recurso de integração destinado à correção de vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando a reapreciação da matéria decidida por mero inconformismo da parte.

4. Quanto à exceção do contrato não cumprido, não há contradição no acórdão, pois a desproporcionalidade entre as obrigações inadimplidas é manifesta: o vendedor entregou todo o imóvel, sendo apenas a vaga de garagem (obrigação acessória) entregue em desconformidade, enquanto os compradores deixaram de pagar 30% do preço pactuado (obrigação principal).

5. Relativamente à reunião de processos conexos, o acórdão fundamentou adequadamente que a reunião é facultativa e não obrigatória quando não há risco de decisões conflitantes, já que na ação de cobrança se busca o recebimento de parcelas em atraso e na ação indenizatória se persegue a verificação de vícios e danos decorrentes.

6. No tocante à redução da multa contratual, o acórdão analisou a questão e concluiu pela regularidade e proporcionalidade da multa de 20%, considerando que não se trata de contrato de adesão e que as cláusulas foram previamente convencionadas, devendo prevalecer os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.

7. Quanto à taxa de juros contratual estipulada em 1,5% ao mês, verificando-se que esta ultrapassa a taxa média de mercado de 0,64% ao mês praticada pelo Banco Central em julho de 2013 (época da contratação), devendo ser aplicada a taxa de 0,66% ao mês, requerida pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de Declaração acolhidos em parte para adequar a taxa de juros à quela aplicada pelo Bacen à época da contratação..

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação de matéria decidida por mero inconformismo da parte, destinando-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) não se aplica quando há manifesta desproporcionalidade entre as obrigações inadimplidas, especialmente quando o descumprimento de obrigação acessória pelo vendedor não se equivale ao inadimplemento substancial da obrigação principal pelo comprador. 3. A reunião de processos conexos é facultativa quando não há risco de decisões conflitantes, sendo desnecessária quando os pedidos são diversos, ainda que derivem da mesma causa de pedir."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
ACOLHER EM
PA
RTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.